Tribunal: STF
Processo: ADPF 1050
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimentos de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulados pelas seguintes entidades: o Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr (eDoc. 29, Pet. STF 39252/2023, ID:150e91e7); a Associação dos Advogados de São Paulo AASP (eDoc. 51, Pet. STF 41254/2023, ID:9616014c); o Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP (eDoc. 57, Pet. STF 42766/2023, ID:475fe091); a Câmara Americana de Comércio para o Brasil São Paulo – AMCHAM (eDoc. 62, Pet. 45123/2023, ID:343c7f8b); o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP (eDoc. 66, Pet. STF 59766/2023, ID:bdfed64c); as entidades Chartered Institute of Arbitrators – Ciarb, e a Associação Brasileira de Integrantes do Chartered Institute of Arbitrators – Ciarb Brasil (eDoc. 71, Pet. STF 67614/2023, ID:409cd61e); o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA (eDoc. 75, pet. STF 68031/2023, ID:5d4e2e18); o Instituto Brasileiro de Direito Legislativo – IBDL (eDoc. 77, Pet. STF 73419/2023, ID:f19bf77d); o Instituto Rondoniense de Direito Constitucional – IRDCONST (eDoc. 87, Pet. STF 52929/2024, ID:66eb03b4); e a Associação Brasileira de Direito Processual – ABDPro (eDoc. 93, Pet. STF 101602/2024, ID:075bf785) .



    As referidas entidades afirmam, essencialmente, possuírem representatividade abrangente, adequada e relacionada à matéria em discussão na presente ADPF, mostrando-se em condições de colaborarem de forma útil com a CORTE na instrução e debate da questão constitucional.



    É o relatório.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. Na presente hipótese, os requerentes preenchem os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amici curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem com acerca dos reflexos de eventual decisão desta SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE requeridos na presente ADPF pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr, pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil São Paulo – AMCHAM, pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo CIESP; pela Chartered Institute of Arbitrators Ciarb, pela Associação Brasileira de Integrantes do Chartered Institute of Arbitrators – Ciarb Brasil, e pelo Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente